Tribunal: TJSP
Processo: 1053683-67.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
TRANSPORTE VEÍCULO/VALIDADOR RTO
Pretensão de que o réu restabeleça imediatamente o funcionamento do validador do veículo da autora, de modo a viabilizar o efetivo exercício do direito coletivo constitucionalmente assegurado de acesso aos serviços essenciais de transporte, previsto no artigo 6o da Constituição da República e, em caráter definitivo, a confirmação da tutela antecipada de urgência

Ementa:
TRANSPORTE VEÍCULO/VALIDADOR RTO
Pretensão de que o réu restabeleça imediatamente o funcionamento do validador do veículo da autora, de modo a viabilizar o efetivo exercício do direito coletivo constitucionalmente assegurado de acesso aos serviços essenciais de transporte, previsto no artigo 6o da Constituição da República e, em caráter definitivo, a confirmação da tutela antecipada de urgência – Desnecessidade de inclusão da EMTU/SP no polo passivo - De acordo com a decisão proferida pelo STF no RE 1.101.104/SP, a atividade desenvolvida pela autora se mostra ilegal, em virtude da ausência de licitação com o Poder Público, razão pela qual o CMT, na qualidade de gerenciadora dos validadores, comunicou o desligamento destes nos veículos operadores da RTO, incluindo os de propriedade da autora - Sentença reformada para julgar o pedido improcedente – Precedente deste Egrégio Tribunal.

Recurso provido.